Tribunal: TJSP
Processo: 0001281-69.2007.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente. Sentença que julgou extinto o processo por reconhecimento da prescrição intercorrente. Inconformismo. Contrato de Financiamento Crédito Produtivo Popular. Prazo prescricional de 5 anos. Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Súmula no 150 do Excelso Supremo

Ementa:
Apelação Cível. Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor Solvente. Sentença que julgou extinto o processo por reconhecimento da prescrição intercorrente. Inconformismo. Contrato de Financiamento Crédito Produtivo Popular. Prazo prescricional de 5 anos. Artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Prescreve a execução no mesmo prazo da prescrição da ação. Súmula no 150 do Excelso Supremo Tribunal Federal. Inércia da exequente no prosseguimento da execução. Arquivamento dos autos que se deu ainda na vigência do Código de Processo Civil de 1973. Processo paralisado no seu andamento por mais de 5 anos, findo o prazo de 1 ano de suspensão previsto, por analogia, no artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/1980. Inaplicabilidade do artigo 1.056 do Código de Processo Civil. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Suspensão da execução que não pode perdurar por tempo indeterminado. Inércia do credor que não pode ser amparada em reserva de intimação para dar andamento à execução. Juízo que deu cumprimento aos artigos 9o e 10 do CPC/2015, intimando a exequente a se manifestar. Prescrição consumada e corretamente reconhecida. Extinção do feito mantida. Ausência de fixação de verba honorária na origem. Inaplicabilidade da sucumbência prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996914
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0001281-69.2007.8.26.0123, da Comarca de Capão Bonito, em que é apelante
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados MARIA DAS NEVES SILVA e
NATALINA MAXIMIANA DE QUEIROZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001281-69.2007.8.26.0123 -Voto no 19.804
2
Apelação Cível
Processo no 0001281-69.2007.8.26.0123 (2)
Comarca: 1a Vara - Capão Bonito
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apeladas: Maria das Neves Silva e Natalina Maximiana de
Queiroz
Voto no 19.804
Apelação Cível. Ação de Execução por Quantia Certa
Contra Devedor Solvente. Sentença que julgou extinto o
processo por reconhecimento da prescrição intercorrente.
Inconformismo.
Contrato
de
Financiamento
Crédito
Produtivo Popular. Prazo prescricional de 5 anos. Artigo
206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Prescreve a execução no
mesmo prazo da prescrição da ação. Súmula no 150 do
Excelso Supremo Tribunal Federal. Inércia da exequente no
prosseguimento da execução. Arquivamento dos autos que
se deu ainda na vigência do Código de Processo Civil de
1973. Processo paralisado no seu andamento por mais de 5
anos, findo o prazo de 1 ano de suspensão previsto, por
analogia, no artigo 40, § 2o, da Lei 6.830/1980.
Inaplicabilidade do artigo 1.056 do Código de Processo
Civil. Precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Suspensão da execução que não pode perdurar por tempo
indeterminado. Inércia do credor que não pode ser amparada
em reserva de intimação para dar andamento à execução.
Juízo que deu cumprimento aos artigos 9o e 10 do
CPC/2015, intimando a exequente a se manifestar.
Prescrição consumada e corretamente reconhecida. Extinção
do feito mantida. Ausência de fixação de verba honorária na
origem. Inaplicabilidade da sucumbência prevista no artigo
85, § 11, do Código de Processo Civil. Precedente do
Colendo Superior Tribunal de Justiça. Recurso não provido,
com determinação.

Recurso em sede de Apelação Cível que
objetiva a reforma da respeitável sentença de fls. 178/181, que,
em Ação de Execução por Quantia Certa Contra Devedor
Solvente, julgou extinto o processo por reconhecimento da
prescrição intercorrente, com custas pelo sucumbente, sem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001281-69.2007.8.26.0123 -Voto no 19.804
3
condenação em honorários.
A exequente apela (fls. 184/194). Alega
inexistência de prescrição intercorrente, ponderando que o
Código de Processo Civil de 1973 não disciplinava a respeito da
prescrição intercorrente de forma clara, no entanto a
jurisprudência delimitava sua aplicação, e com a vigência do
Novo Código de Processo Civil, tem-se nítida a aplicação da
mesma sob o escopo do artigo 1.056.
Aduz que, no caso em apreço, entre o
marco inicial da prescrição intercorrente - isto é, a vigência do
NCPC - e a sentença proferida, não transcorreu “in albis” o prazo
de prescrição intercorrente da ação.
Ressalta que vem imprimindo regular
prosseguimento ao feito no juízo de origem, sendo certo que a
delonga da ação decorre, exclusivamente, de dificuldade para a
localização das rés, inclusive de seus bens, notadamente porque
se encontram em local incerto e não sabido.
Requer seja recebido e conhecido o
presente recurso e, ao final, a ele seja dado provimento para
cassar a r. sentença prolatada e determinar o regular
prosseguimento do feito em seu juízo de origem.
Ausentes contrarrazões.
Recurso tempestivo e com recolhimento
da taxa judiciária a fls. 195/196.
À fl. 206 foi determinada a comprovação
do recolhimento do porte de remessa e retorno de autos, ordem
devidamente cumprida a fls. 218/221.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001281-69.2007.8.26.0123 -Voto no 19.804
4
Ainda, a fls. 234/235, foi determinada a
regularização da representação processual da apelante com
relação ao Dr. Ricardo Lopes Godoy, pois a fls. 212/213, 218 e
226 ela havia requerido que esse advogado fosse cadastrado
para que as publicações fossem realizadas em seu nome, sob
pena de nulidade.
Contudo, à fl. 237 foi certificado que
decorreu o prazo legal sem apresentação de manifestação a
referido despacho.
Apelação Cível recebida no seu regular
efeito.
É o relatório.
Cuida-se de Ação de Execução por
Quantia Certa Contra Devedor Solvente, tendo por objeto o
“Contrato de Financiamento Crédito Produtivo Popular” de fls.
11/19.
Para situar o andamento processual,
anota-se ter havido a anterior r. sentença de fls. 95/97, que
também havia julgado extinto o processo por reconhecimento da
prescrição intercorrente, e foi confirmada pelo acórdão de fls.
124/134, desta E. 22a Câmara de Direito Privado, voto no 13.877,
sendo que no Colendo Superior Tribunal de Justiça, por
intermédio de r. decisão monocrática proferida no Recurso
Especial no 1.829.883/SP (fls. 166/168), foi dado parcial
provimento a este último recurso, a fim de declarar a nulidade do
processo a partir daquela r. sentença anterior, inclusive, com
determinação de retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001281-69.2007.8.26.0123 -Voto no 19.804
5
para possibilitar a manifestação da parte exequente sobre a
existência de causa obstativa do transcurso do prazo
prescricional antes do proferimento de decisão a esse respeito, a
qual deveria observar o entendimento jurisprudencial no IAC 1
daquela Colenda Corte Superior (REsp no 1.604.412/SC).
Pois bem.
Anotado que o r. despacho de fl. 88,
proferido antes de exarada a primeira r. sentença, havia
determinado a manifestação da parte exequente, no prazo de
quinze dias, sobre a ocorrência de causa extintiva da obrigação,
o juízo “a quo”, após referida anulação daquela r. sentença
anterior, despachou à fl. 169, para que, “A despeito do despacho
proferido à fl. 88 e, em cumprimento ao v. Acórdão”,
manifestassem-se as partes, novamente e no prazo de quinze
dias, sobre a ocorrência de “causa extintiva da obrigação

prescrição”.
Consigna-se
que
a
exequente
se
manifestou a respeito a fls. 172/174, ocasião em que requereu
fosse dado prosseguimento ao feito, tendo em vista que não
houve prescrição intercorrente.
Desse modo, conforme já anteriormente
decidido por esta E. 22a Câmara de Direito Privado no acórdão de
fls. 124/134, e confirmado pela r. decisão monocrática proferida
na Superior Instância a fls. 166/168, o prazo prescricional para a
relação contratual da espécie, nos termos do artigo 206, § 5o,
inciso I, do Código Civil, é de 5 anos, acrescendo-se que,
conforme o enunciado da Súmula 150 do Excelso Supremo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001281-69.2007.8.26.0123 -Voto no 19.804
6
Tribunal Federal, tem-se que “prescreve a execução no mesmo
prazo da prescrição da ação”.
E, da leitura destes autos, consigna-se,
como já anteriormente indicado, que as executadas, no caso,
foram citadas em maio de 2007 (fls. 33 e 60, respectivamente) e
houve, inclusive, penhora e avaliação de televisor em outubro de
2007 (fls. 63 e 64, respectivamente).
Não obstante a existência de constrição
que poderia ter quitado parte do débito, a credora requereu a
suspensão do feito, pelo prazo de 30 dias, com a finalidade de
buscar
composição
amigável
com
a
parte
contrária,
demonstrando total desinteresse na alienação judicial do bem
que se encontrava penhorado.
O feito foi, então, suspenso, com a
observação de que os autos seriam arquivados em caso de
silêncio após o prazo assinalado (fl. 72). A credora, no caso,
quedou-se inerte e os autos foram, então, arquivados em junho
de 2008 (fl. 75) e assim permanecendo até 11.04.2018, quando
protocolizada a petição de fl. 77, e não até dezembro de 2017,
como constou do acórdão anterior, pois referido mês apenas
constou do corpo de mencionada petição.
Assim, confere-se, desde que arquivados
os autos, em junho de 2008, a exequente nada mais requereu até
a mencionada petição de fl. 77, protocolizada em 11.04.2018, e,
mesmo da análise de seu teor, observa-se que nada foi requerido
que pudesse efetivamente dar sequência ao andamento
processual, pois apenas houve pedidos para juntada de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001281-69.2007.8.26.0123 -Voto no 19.804
7
instrumento de procuração, vista dos autos e cadastramento e
habilitação de advogado, sob pena de nulidade de todas as
futuras intimações.
Porquanto,
deixou
de
tomar
as
providências necessárias para prosseguimento do feito.
Desse modo, é cenário em que a sua
inércia
(exequente)
restou
evidente,
não
podendo
ser
considerado justificável o retardamento do feito por tão extenso
lapso temporal.
Nesse contexto, e tendo em vista que a
falta de andamento processual se deu ainda na vigência do
Código de Processo Civil de 1973, permanecendo os autos
paralisados por mais de 5 anos, após o prazo de suspensão de 1
ano previsto, por analogia, no artigo 40, § 2o, da Lei no
6.830/1980, sem qualquer providência da apelante, e sabendo
que o prazo prescricional aqui quinquenal, de rigor o
reconhecimento da prescrição da pretensão executiva, por
absoluta inércia da credora, sendo desnecessária a prévia
intimação pessoal para dar andamento ao feito, e inaplicável ao
caso o artigo 1.056 do atual Estatuto Processual.
Sobre o tema, anota-se o seguinte
precedente do mencionado Colendo Superior Tribunal de Justiça,
Incidente de Assunção de Competência no REsp
1.604.412/SC, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado
em 27/06/2018), que fixou as seguintes teses em torno da
prescrição intercorrente::
“1.1 Incide a prescrição intercorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001281-69.2007.8.26.0123 -Voto no 19.804
8
quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de
prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação
extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.
1.2 O termo inicial do prazo
prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do
prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo
fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40,
§ 2o, da Lei 6.830/80).
1.3 O termo inicial do art. 1.056 do
CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o
processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor
da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair
interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo
prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973
(aplicação irretroativa da norma processual).
1.4. O contraditório é princípio que deve
ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,
que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de
declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o
credor ser previamente intimado para opor algum fato
impeditivo à incidência da prescrição”.
Com relação a ser prescindível a prévia
intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito,
consigna-se o seguinte julgado da mesma Colenda Corte
Superior de Justiça:
“Recurso especial. Civil. Processual civil.
Execução. Ausência de bens passíveis de penhora. Suspensão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001281-69.2007.8.26.0123 -Voto no 19.804
9
do processo. Inércia do exequente por mais de treze anos.
Prescrição intercorrente. Ocorrência. Súmula 150/STF. Negativa
de
prestação
jurisdicional.
Não
ocorrência.
Honorários
advocatícios. Revisão óbice da súmula 7/STJ. 1. Inocorrência de
maltrato ao art. 535 do CPC quando o acórdão recorrido, ainda
que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões
essenciais ao julgamento da lide. 2. "Prescreve a execução no
mesmo prazo da prescrição da ação" (Súmula 150/STF). 3.
"Suspende-se a execução: [...] quando o devedor não possuir
bens penhoráveis" (art. 791, inciso III, do CPC). 4. Ocorrência de
prescrição intercorrente, se o exequente permanecer inerte por
prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado. 5.
Hipótese em que a execução permaneceu suspensa por treze
anos sem que o exequente tenha adotado qualquer providência
para a localização de bens penhoráveis. 6. Desnecessidade de
prévia intimação do exequente para dar andamento ao feito. 7.
Distinção entre abandono da causa, fenômeno processual, e
prescrição, instituto de direito material. 8. Ocorrência de
prescrição intercorrente no caso concreto. 9. Entendimento em
sintonia com o novo Código de Processo Civil. 10. Revisão da
jurisprudência desta Turma. 11. Incidência do óbice da Súmula
7/STJ no que tange à alegação de excesso no arbitramento dos
honorários advocatícios. 12. Recurso Especial Desprovido”
(REsp 1522092/MS, Rel. Ministro Paulo De Tarso Sanseverino,
Terceira Turma, julgado em 06/10/2015, DJe 13/10/2015).
No mesmo sentido, a jurisprudência desta
E. Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001281-69.2007.8.26.0123 -Voto no 19.804
10
“Apelação.
Execução
por
título
extrajudicial. Prescrição intercorrente proclamada pela sentença.
Irresignação improcedente. Exequente que, após a arrematação
dos bens penhorados, simplesmente abandona a execução, só
voltando a peticionar dali a mais de treze anos. Desídia
manifesta. Transcurso vistoso do prazo extintivo da pretensão.
Desnecessidade, em situações tais, de intimação do exequente
para suprir a falta, menos ainda intimação pessoal. Apelação a
que
se
nega
provimento”.
(Apelação
no
0003238-17.1996.8.26.0568, E. 19a Câmara de Direito Privado,
Rel. Des. Ricardo Pessoa de Mello Belli, j. 14/09/2015).
“Execução.
Nota
promissória.
Não
localização do executado para a devida citação. Autos enviados
ao arquivo. Arquivamento que perdurou por mais de onze anos.
Inércia do exequente. Prescrição intercorrente caracterizada.
Extinção da execução mantida. Recurso não provido”. (Apelação
no 0000599-15.2000.8.26.0009, E. 21a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. Silveira Paulilo, j. 22/05/2017).
“Prescrição
Intercorrente.
Monitória.
Contrato de desconto de títulos. Citação não realizada por
desídia do autor, que não promoveu os atos e diligências que lhe
competiam. Inocorrência de interrupção do prazo prescricional,
quinquenal na espécie (art. 206, § 5o, I, do Código Civil).
Prescrição caracterizada. Sentença mantida. Recurso não
provido”. (Apelação no 0010403-77.2005.8.26.0123, E. 12a
Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j.
14/07/2016).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0001281-69.2007.8.26.0123 -Voto no 19.804
11
Por fim, é de se anotar que houve o
cumprimento das providências estabelecidas nos artigos 9o e 10
c.c. § 5o do artigo 921, todos do CPC/2015, para o
reconhecimento da prescrição, conforme determinação de 1o
grau à fl. 169.
Portanto, à vista destas considerações,
mantém-se inalterado o decreto de extinção do feito, com os
fundamentos aqui acrescidos, anotado que não houve fixação de
verba honorária na origem, razão pela qual se deixa de aplicar a
sucumbência, considerando o excerto de voto proferido pelo Min.
Relator Marco Aurélio Bellizze, Acórdão EDcl no AgInt no
Recurso Especial no 1.573.573/RJ, onde constou que para o
arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no §
11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento
cumulativo, dentre outros...”2. a verba honorária sucumbencial
deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o
recurso”.
Por último, reitera-se a determinação de
fls. 234/235, para que a apelante regularize sua representação
processual com relação ao Dr. Ricardo Lopes Godoy, em 5 dias.
Ante o exposto, por meu voto, nega-se
provimento ao recurso, com determinação.
Hélio Nogueira
Relator